Tribunal: TJES
Processo: 0001715-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deicle Wanderley Freitas Pereira contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal do Ministério Público para condená-lo por tráfico de drogas. O embargante alega contradição no julgado, sustentando a ilicitude da busca pessoal por ausência de "fundada suspeita".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão que condenou o réu, notadamente em relação à legalidade da abordagem policial e da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta contradição, pois o entendimento de que a abordagem e a apreensão das drogas ocorreram sem vícios foi devidamente fundamentado.

4. A abordagem policial foi legítima, não se baseando em mero "tirocínio" ou "sentimento", mas em circunstâncias concretas: o acusado estava em local notório de tráfico e demonstrou reação de fuga ao avistar a guarnição, o que resultou na queda da bolsa que carregava e na revelação do material ilícito.

5. O valor probante dos depoimentos de policiais é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando corroborados por outras provas, como a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Embargos de Declaração rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de contradição.

Parecer aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15357403, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001715-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual.

A ementa ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - RECURSO PROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante traficando uma vasta quantidade de entorpecentes variados. 2. A abordagem do réu e a apreensão dos ilícitos ocorreram sem vícios. 3. As provas de materialidade, os indícios de autoria, somados ao relato de testemunhas, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação do acusado. 4. Recurso provido.

Pois bem.

O Embargante sustenta a existência de contradição no julgado.

Em que pese a manifestação do embargante, entendo que as alegações de contradição não se sustentam.

O embargante fundamenta sua tese na suposta ilicitude da busca pessoal, aduzindo que esta foi realizada sem a devida "fundada suspeita", violando, assim, a legislação processual penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia, a tese do embargante não merece prosperar.

Conforme a manifestação do Ministério Público, que se alinha ao entendimento desta relatoria, o recurso de apelação que culminou na condenação do réu foi interposto exclusivamente pelo
Parquet
.

Ademais, a argumentação defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório.

O acórdão foi claro ao assentar que a abordagem de Deicle e a subsequente apreensão das drogas ocorreram sem vícios.

Os depoimentos dos policiais, que têm fé pública, se mostram uníssonos e coerentes, relatam que o acusado estava em um local notório pelo tráfico de drogas e que, ao receber a voz de abordagem, se levantou e a bolsa que carregava no colo caiu, revelando o material ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já consolidada, reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outras provas, como no caso em tela, em que a apreensão de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes.

A abordagem não se deu por um mero "tirocínio" ou "sentimento" subjetivo do policial, mas sim por circunstâncias concretas: a presença do acusado em um local de tráfico e sua reação de levantar e deixar a bolsa cair ao avistar a guarnição.

Dessa forma, não há qualquer contradição no acórdão.

A decisão foi devidamente fundamentada, demonstrando a suficiência do conjunto probatório para a condenação e refutou a tese de nulidade da busca pessoal, ainda que de forma implícita.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por não vislumbrar qualquer contradição no acórdão embargado. Mantenho a decisão na íntegra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)